Tribunal: TCU
Processo: 007.002/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 1427/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "1. Processo TC Processo 007.002/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017 ) ", leia-se "1. Processo TC- Processo 007.002/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016 ) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 007.002/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Andréa Sandro Calabi (XXX.107.148-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.901.397-XX); Carlos Márcio Bicalho Cozendey (XXX.835.011-XX); Cláudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX); Cláudio Coutinho Mendes (XXX.256.207-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Fernando Marques dos Santos (XXX.333.617-XX); Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX); Francisco Gaetani (XXX.500.916-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX); José Constantino de Bastos Júnior (XXX.859.628-XX); José Eduardo Martins Cardozo (XXX.604.318-XX); José Aldo Rebelo Figueiredo (XXX.121.504-XX); José Henrique Paim Fernandes (XXX.944.340-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luciene Ferreira Monteiro Machado (XXX.653.907-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (XXX.667.393-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Maria Sílvia Bastos Marques (XXX.884.477-XX); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX); Maurício Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Mauro Luiz Iecker Vieira (XXX.501.297-XX); Miguel Soldatelli Rossetto (XXX.325.140-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Ricardo Baldin (XXX.678.040-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Sérgio Foldes Guimarães (XXX.873.977-XX); Vagner Freitas de Moraes (XXX.763.858-XX); Vinícius do Nascimento Carrasco (XXX.662.280-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX); Walter Baere de Araújo Filho (XXX.860.817-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.